Tribunal: TJMT
Processo: 1009458-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – NÃO VIOLAÇÃO À SÚMULA 414 DO STJ –– BLOQUEIO DE VALORES - IMPENHORABILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO
1 - Nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça)
2 - Compete ao devedor demonstrar que os valores bloqueados são impenhoráveis nos termos do disposto no artigo 833, X, do CPC

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009458-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA BONITA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.595.968/0001-04 (AGRAVANTE), ELANIA CRISTINA SILVERIO - CPF: 547.561.111-49 (AGRAVANTE), EDIMILSON SILVERIO ROSA DE BARCELOS - CPF: 466.690.351-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – NÃO VIOLAÇÃO À SÚMULA 414 DO STJ –
–
BLOQUEIO DE VALORES - IMPENHORABILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
-
RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça)

2 - C
ompete ao devedor demonstrar que os valores bloqueados são impenhoráveis nos termos do disposto no artigo 833, X, do CPC

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento,

com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por

Casa Bonita Móveis Indústria e Comércio Ltda – ME
,
Elania Cristina Silverio
e
Edimilson Silvério Rosa de Barcelos
, representados pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1000563-58.2018.8.11.0003 (PJe), promovido pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravante, esta que tinha o intuito de anular a citação por edital realizada nos autos originários, bem como, a fim de que fosse reconhecida a impenhorabilidade da verba bloqueada no feito originário.

Os Recorrentes objetivam, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois a citação editalícia realizada nos autos originários é indevida, eis que não teriam sido concluídas todas as modalidades de citação.

Destarte, apontam que, a realização das demais formas de citação é etapa obrigatória para a possibilidade da citação via edital, desta maneira, é necessário realizar a mencionada suspensão, até ulterior decisão de mérito.

Afirmam, também, que, é necessário proceder ao desbloqueio das verbas conscritas, já que estas seriam impenhoráveis, nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

Pugnam, portanto, pelo deferimento da medida liminar, a fim de que a Execução Fiscal originária seja suspensa até que se resolva as questões ventiladas, e, no mérito, requer o reconhecimento da nulidade da decisão, e, por consequência, o cancelamento do edital de citação, bem como a manutenção da liberação das verbas penhoradas.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID no 8947449, e indeferido.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 95794998.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento

com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por
Casa Bonita Móveis Indústria e Comércio Ltda – ME
,
Elania Cristina Silverio
e
Edimilson Silvério Rosa de Barcelos
, representados pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1000563-58.2018.8.11.0003 (PJe), promovido pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravante, esta que tinha o intuito de anular a citação por edital realizada nos autos originários, bem como, a fim de que fosse reconhecida a impenhorabilidade da verba bloqueada no feito originário.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID no 8947449, e indeferido.

De acordo com o que se abstrai da demanda, e do relatório, a Recorrente insurge contra a decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, a fim de que fosse reconhecida a nulidade da citação editalícia no feito, bem como a liberação das verbas penhoradas.

Pois bem.

Como é cediço, esta questão foi amplamente discutida em nosso ordenamento jurídico, sendo que é necessário observar que as Execuções Fiscais possuem procedimento diferente das demais execuções.

Destarte, as execuções, de maneira ampla, são regidas pelo Código de Processo Civil, entretanto, a Execução Fiscal possui previsão na Lei 6.830/80, e utiliza o CPC apenas de maneira subsidiária.

Nesta toada, para que seja possível a citação editalícia na Execução Fiscal, há de se preencher o disposto no artigo 8o da mencionada legislação, veja-se:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

O Código de Processo Civil dispõe, por sua vez, no artigo 246, sobre as demais modalidades que devem ser preenchidas, bem como, a rigor do que se preleciona pelos Tribunais Pátrios, ainda é necessário que se realize buscas da atual localização do demandado.

Nas Execuções Fiscais, entretanto, esta praxe não é mandatória, pois, além de a atualização do domicílio, ou endereço da empresa, serem de responsabilidade do contribuinte, o prosseguimento do feito executivo deve seguir de maneira célere, a fim de evitar eventuais nulidades, ou impossibilidades no recebimento do crédito tributário cobrado.

Neste sentido, a fim de consagrar esta prática, o Superior Tribunais de Justiça editou a Súmula no 414, veja-se:

Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(SÚMULA 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009). (DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL)

É possível verificar, portanto, que, para que seja possível a realização da citação via edital, é necessário, apenas, que se cumpra a citação por carta, e por oficial de justiça.

Com estas considerações, resta observar se este regramento foi cumprido no feito originário, no intuito de se observar a validade, ou nulidade, da citação por edital realizada.

Ao analisar o feito, verifica-se no ID no 89150963 – fl. 15, foi expedida a citação por meio de carta, e, no ID no 89150963 – fl. 41, expediu-se o mandado de citação via oficial de justiça, e, mais uma vez, no ID no 89150963 – fl. 63, foi expedida carta de citação, obviamente, contudo, sem sucesso.

Consequentemente, então, efetuou-se a citação via edital. Desta maneira, não se vislumbra a nulidade ventilada pelos Agravantes.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES CITATÓRIAS – VICIO AFASTADO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

[...]

(N.U 0001930-91.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/6/2021, publicado no DJE 26/6/2021).

No que tange a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, verifica-se que no ID no 8150964 – fls. 9/12, foi realizada a penhora de numerário em 3 (três) contas distintas dos Recorrentes, sendo que os bancos/instituições financeiras alvos foram: Caixa Econômica Federal; CCLA Região Sul de Mato Grosso; e, BCO Brasil.

Ocorre, entretanto, que o artigo suscitado pelos Recorrente, a fim de garantir a impenhorabilidade seria o 833, X, do Código de Processo Civil,
considera impenhoráveis os
vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, bem como a quantia depositada em
caderneta
de
poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Confira-se:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

[...]

O objetivo central da regra de impenhorabilidade é preservar o mínimo patrimonial indispensável à existência digna do devedor, sem privá-lo de bens sem os quais sua vida se degradaria a níveis insuportáveis.

Nesse sentido, destaco que incumbe ao executado comprovar que o valor bloqueado se refere às hipóteses de impenhorabilidade, ou que existe outro meio menos gravoso e também eficaz para a quitação do débito.

No entanto, a
o compulsar o feito originário, bem como o presente processo, não há qualquer indicativo de que as verbas penhoradas seriam oriundas da caderneta de poupança, logo, não se vislumbra qualquer violação na constrição realizada.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - BLOQUEIO DE VALORES - IMPENHORABILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA ANTERIORMENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO - MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO.

É assente o entendimento de que a enumeração do CPC quanto à ordem da penhora não é absoluta, sendo certo que a execução deve ser feita de forma menos onerosa para o devedor, todavia, a tese de violação ao princípio da menor onerosidade não pode ser defendida de modo genérico, cabendo ao executado a comprovação inequívoca dos prejuízos a serem efetivamente suportados.
Outrossim, também compete ao devedor demonstrar que os valores bloqueados são impenhoráveis nos termos do disposto no artigo 833, X, do CPC
. O parcelamento administrativo do crédito suspende a sua exigibilidade, nos termos do artigo 151, VI, do CTN, no entanto, não autoriza a liberação de valores que foram bloqueados anteriormente, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.

(TJ-MG - AI: 10000211957766001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 16/11/2021, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021). [Destaquei]

Além do mais, é cediço, que as Execuções Fiscais são o meio pelo qual o Credor (Fazenda Pública) busca satisfazer a sua relação creditícia com o Devedor (Contribuinte), e a Exequente dispõe de alguns meios para ver essa dívida satisfeita.

As constrições são garantidas à Fazenda Pública no artigo 10 da Lei de Execuções Fiscais, e as referidas estão especificadas no artigo 11, do mesmo
códex
. Colaciono ambos os dispositivos a seguir:

Art. 10 - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9o, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis.

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

Assim, é certo que, o Exequente pode penhorar qualquer bem listado no artigo retro, respeitado, obviamente, a ordem estabelecida no próprio dispositivo.

Cai por terra, então, a fundamentação do Agravante, eis que a única hipótese do afastamento do direito do Exequente, ora Agravado, em realizar constrições, é na presença de elemento que induza a inexigibilidade do crédito vindicado.

Portanto, a pretensão dos recorrentes não merece guarida, não havendo falar na impenhorabilidade prevista no art.
833
do
CPC/15
, por ausência de prova que lhe cabia produzir, motivo pelo qual devem ser mantidos os valores bloqueados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a manter incólume o que foi traçado pelo Magistrado Singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022